Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou no processo de origem no 0715456-47.2018.8.07.0001, conforme se verifica dos documentos de ID 19650378; ID 26074493; ID 68168737; ID 71784093; ID 73259122 e ID 95540133, todos dos autos originários. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 28 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator